Tribunal: TJBA
Processo: 8076921-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076921-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ASSOCIACAO PROJETO JAZZ NA AVENIDA Advogado(s): JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO EMBARGADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, no qual se reconheceu a possibilidade de oferecimento de seguro garantia para assegurar o juízo. A parte embargante alega omissão, contradição e requer efeitos modificativos, sustentando, em síntese, inadequação do uso de precedente do STJ, necessidade de pagamento do valor incontroverso nos termos do art. 523 do CPC e impossibilidade de substituição da penhora por seguro garantia em prejuízo do credor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorre em contradição ao aplicar precedente relativo à execução de título extrajudicial em caso de cumprimento de sentença; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 523 do CPC e à distinção entre valor incontroverso e controvertido; e (iii) saber se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há contradição, pois o acórdão aplicou, de forma coerente, a regra do art. 835, § 2º, do CPC, que equipara o seguro garantia a dinheiro, norma de caráter geral aplicável também ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 do CPC. 5. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a alegação relativa ao valor incontroverso, consignando inexistir previsão legal que imponha forma distinta de garantia do juízo em razão de reconhecimento parcial do débito. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para revisão da tese jurídica adotada. 7. Prequestionamento satisfeito pela inteligência do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A equiparação do seguro garantia a dinheiro, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se ao cumprimento de sentença. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas pelas partes". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 523, 835, § 2º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8076921-72.2025.8.05.0000, sendo Embargante Associação Projeto Jazz na Avenida e Embargada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator